Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706134-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de id. 22525988, em que a embargante postula o sobrestamento do feito em decorrência do reconhecimento de repercussão geral no RE 1287019. Com efeito, o presente processo aguarda apenas o julgamento de embargos de declaração (id. 19750573) interpostos contra o acórdão que deu provimento ao apelo do Distrito Federal. Não há notícia, ademais, de determinação do excelso STF ordenando a paralisação dos feitos que versem sobre o Tema 1.093, cabendo destacar que o sobrestamento de processos por força do reconhecimento de repercussão geral em sede de recurso extraordinário não é automática. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator